Tribunal: TJBA
Processo: 0194756-16.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0194756-16.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: Belvy Oliveira de Almeida

Advogado(s)
:
FLORIVAL DIAS DE ANDRADE JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAL CIRÚRGICO PRESCRITO. PESSOA IDOSA. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, julgou procedentes os pedidos para condenar o apelante ao fornecimento de material cirúrgico prescrito ao apelado e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. O recurso discute apenas o cabimento e a quantia da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a negativa de cobertura pelo plano de saúde de autogestão (Planserv) ao fornecimento de material cirúrgico necessário a paciente idoso configura conduta ilícita apta a ensejar responsabilidade civil do Estado;

(ii) o valor fixado a título de dano moral se mostra proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

A negativa de cobertura, mesmo fora do regime consumerista, violou a função social do contrato e princípios como a boa-fé objetiva, a confiança e a dignidade da pessoa humana, notadamente em se tratando de paciente idoso com diversas comorbidades.

A jurisprudência do STJ e do TJBA entende que a recusa indevida de cobertura médica agrava o sofrimento psicológico do paciente, ensejando reparação por danos morais.

A fixação da indenização deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os valores usualmente praticados pelo tribunal em casos semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 15.000,00 para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Tese de julgamento: “1. A recusa injustificada de cobertura médica por plano de autogestão, mesmo fora do regime do CDC, configura conduta ilícita e enseja indenização por dano moral. 2. O valor da indenização deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme patamar adotado em casos análogos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1876468/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 28.09.2020; TJBA, Apelação 8107345-36.2021.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Teixeira, 2ª Câmara Cível, j. 02.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0194756-16.2008.8.05.0001, oriundos da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelado BELVY OLIVEIRA DE ALMEIDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA